Tribunal: TJDFT
Processo: 0805281-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. DIREITO DE RETIRADA. AFFECTIO SOCIETATIS. DESNECESSIDADE DE APURAÇÃO DE CULPA. SENTENÇA NÃO EXTRA PETITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas em ação de dissolução parcial de sociedade limitada, ajuizada pela sociedade empresária e sócio remanescente com o objetivo de excluir sócia por justa causa, sob alegação de desídia administrativa e desvio de numerário, bem como para apuração de haveres; a sócia ré, previamente, havia exercido o direito de retirada mediante notificação extrajudicial e, ao ser citada, anuiu à dissolução parcial; discute-se ainda a fixação de honorários advocatícios em favor de litisconsorte passivo excluído.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir a admissibilidade e a tempestividade das apelações; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em nulidade por julgamento extra petita ao não examinar a culpa pela dissolução parcial da sociedade; e (iii) determinar o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios decorrentes da exclusão de litisconsorte passivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O preparo recursal foi devidamente comprovado no processo, inexistindo vício capaz de obstar o conhecimento do recurso interposto pelo litisconsorte passivo.
4. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso, nos termos do art. 1.026 do CPC, inexistindo julgamento antecipado parcial de mérito ou coisa julgada progressiva que enseje intempestividade da apelação.
5. A adoção, pelo magistrado, da tese de desnecessidade de exame da culpa para a dissolução parcial da sociedade, diante do exercício prévio do direito potestativo de retirada, não configura julgamento extra petita.
6. Eventual deficiência de fundamentação não acarreta nulidade quando ausente prejuízo processual, sendo possível o exame da matéria pelo tribunal à luz da técnica da causa madura.
7. O direito de retirada do sócio de sociedade limitada por prazo indeterminado constitui direito potestativo, fundado na liberdade de associação, sendo irrelevante a apuração de culpa para a resolução parcial da sociedade.
8. A retirada ou exclusão do sócio implica apenas a apuração de haveres, sem prejuízo da responsabilização por eventuais danos, a ser apurada em ação própria.
9. Inexistindo pedido de indenização compensável formulado na petição inicial, é inviável sua apreciação em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
10. Na exclusão de litisconsorte passivo, os honorários advocatícios devem observar o art. 338, parágrafo único, c/c art. 85, § 8o, do CPC, sendo cabível a fixação por apreciação equitativa quando irrisório o valor da causa.
11. A aplicação dos parâmetros da tabela da OAB deve ser realizada com moderação, a fim de evitar desproporcionalidade em causas de baixa complexidade e reduzido trabalho técnico.
12. Mostra-se adequado e suficiente o arbitramento dos honorários em valor fixo, compatível com a natureza singela da controvérsia e a parcela do pedido efetivamente apreciada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso dos autores desprovido. Recurso do réu parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O exercício prévio do direito potestativo de retirada de sócio de sociedade limitada por prazo indeterminado afasta a necessidade de apuração de culpa para a dissolução parcial da sociedade.
2. A sentença que adota fundamento jurídico diverso do pretendido pela parte, sem extrapolar os limites do pedido, não configura julgamento extra petita.
3. Sendo irrisório o valor da causa, os honorários advocatícios decorrentes da exclusão de litisconsorte passivo podem ser fixados por apreciação equitativa, em valor compatível com a complexidade da causa e o trabalho efetivamente desenvolvido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, § 3o, II e IV, 1.026, 338, parágrafo único, 356, 492, 602 e 603; CC, arts. 1.007, 1.010, 1.016, 1.021, 1.029, 1.030, 1.031 e 1.032.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.004.292/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.09.2022; STJ, AgInt no AREsp no 829.037/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22.06.2020; STJ, REsp no 1.602.240/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06.12.2016.